Tribunal: TJDFT
Processo: 0741491-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGADO CANCELAMENTO CONTRATUAL UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença da 14a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Santa Luzia Assistência Médica S/A, sob o argumento de que teria havido rescisão unilateral indevida do contrato de plano de saúde, sem justa causa e sem prévia notificação, o que teria gerado danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cancelamento unilateral indevido do contrato de plano de saúde pela operadora, sem justa causa e sem observância das exigências legais; (ii) estabelecer se a conduta imputada à operadora configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de prova documental que comprove a efetiva rescisão unilateral do contrato ou a descontinuidade da prestação dos serviços pela operadora afasta a alegação de cancelamento indevido.
4. Os comprovantes de pagamento das mensalidades indicam a manutenção do vínculo contratual até, ao menos, março de 2023, sem evidência de interrupção de serviços.
5. A autora não apresentou provas de negativa de atendimento, recusa de cobertura ou qualquer fato que demonstrasse desassistência médica efetiva.
6. A mera alegação de cancelamento unilateral não supre a exigência do art. 373, I, do CPC, que impõe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito.
7. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, exige demonstração de verossimilhança ou hipossuficiência, elementos ausentes no presente caso.
8. O inadimplemento contratual, por si só, desacompanhado de elementos agravantes ou ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.
9. Inexistem nos autos elementos que demonstrem conduta abusiva, desrespeito à boa-fé contratual ou violação dos deveres decorrentes da relação de consumo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação objetiva do cancelamento contratual e da negativa de atendimento afasta a caracterização de ilícito contratual.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não se aplica automaticamente, devendo ser demonstrada verossimilhança das alegações ou hipossuficiência da parte autora.
3. O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de circunstâncias agravantes, não enseja indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 85, § 11.